Tribunal: TJSP
Processo: 1024514-07.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONTRA SEGURADORA APÓS CHUVAS DE GRANIZO QUE ATINGIRAM VEÍCULOS ESTACIONADOS EM PRÉDIO URBANO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, ITEM III.2, III.13, III.14, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DA CÂMARA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONTRA SEGURADORA APÓS CHUVAS DE GRANIZO QUE ATINGIRAM VEÍCULOS ESTACIONADOS EM PRÉDIO URBANO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, ITEM III.2, III.13, III.14, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DA CÂMARA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em "contrato seguro empresarial" firmado entre as partes, para cobertura de danos em veículos estacionados em prédio urbano, com fins de ressarcimento após a ocorrência de chuvas de granizo. Competência recursal afeta à Seção de Direito Privado III deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295590
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024514-07.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SORANA
COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA, são apelados JMALUCELLI SEGUROS S. A.,
DISAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA e TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024514-07.2017.8.26.0001 ERA
2
Apelação Cível no 1024514-07.2017.8.26.0001
Apelante: Sorana Comercial e Importadora Ltda
Apelados: Jmalucelli Seguros S. A., Disal Corretora de Seguros Ltda e Travelers
Seguros Brasil S.A.
Comarca: São Paulo
V. 0993
APELAÇÃO
CÍVEL.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA
CONTRA SEGURADORA APÓS CHUVAS DE GRANIZO QUE
ATINGIRAM VEÍCULOS ESTACIONADOS EM PRÉDIO
URBANO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL
DA SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.
INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, ITEM III.2, III.13, III.14, DA
RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRECEDENTES
DA
CÂMARA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em “contrato seguro empresarial” firmado entre as
partes, para cobertura de danos em veículos estacionados em
prédio urbano, com fins de ressarcimento após a ocorrência de
chuvas de granizo. Competência recursal afeta à Seção de Direito
Privado III deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 875/879), por meio da qual o MM. Juiz Anderson Suzuki, em
ação de reparação de danos materiais, julgou improcedente o pedido inicial,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.
Apela a autora sustentando (págs. 881/899), em suma, que não
decorreu o prazo para propositura da ação. Aponta ter comunicado o sinistro em
29/03/2016, à seguradora, que, por sua vez, somente negou a indenização em
16/08/2016, data em que se iniciou o prazo prescricional. Pleiteia a redução dos
honorários advocatícios de sucumbência. Pugna pela anulação da sentença,
afastando o reconhecimento da prescrição, remetendo-se os autos à origem.
Contrarrazões às págs. 920/935 e 936/955, suscitando preliminares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024514-07.2017.8.26.0001 ERA
3
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Trata-se de ação ajuizada por Sorana Comercial e Importadora Ltda
em face de Jmalucelli Seguros S. A., Disal Corretora de Seguros Ltda e Travelers
Seguros Brasil S.A., em que a requerente visa receber indenização securitária com
base no seguro empresarial que contratou com a requerida, em razão de prejuízos
que alega ter sofrido, decorrentes de forte chuva de granizo, que ocasionou avarias
em 318 veículos que se encontravam no pátio da unidade da autora
Nos termos do art. 103 do RITJSP, a competência recursal é
firmada pelo pedido inicial, in verbis: “A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou
ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-
la”.
No caso dos autos, o pedido é de recebimento de indenização
securitária, de tal modo que a matéria controvertida está afeta à competência
preferencial da Subseção III da Seção de Direito Privado, por força do disposto no
artigo 5o, inciso III.2, III.13 e III.14, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial
deste E. Tribunal:

“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em
3 (três) Subseções, assim distribuídas: [...]
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024514-07.2017.8.26.0001 ERA
4
(...)
III.2 - Ações de ressarcimento por dano em prédio urbano ou
rústico;
(...)
III.13 - Ações civis públicas, monitórias e de responsabilidade civil
contratual e extracontratual relacionadas com matéria de
competência da própria Subseção;
III.14 - Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio
jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e
semoventes”.

Consigno que a apelante busca ressarcimento dos prejuízos
causados a veículos localizados no seu pátio, em decorrência das fortes chuvas de
granizo. Assim, não se trata de ação relativa à seguro-saúde, prestação de serviço de
saúde ou responsabilidade civil do art. 951 do Código Civil, nos termos do artigo 5o,
I. 23 e I.24, da Resolução supracitada, de modo que esta Colenda Câmara não pode
conhecer deste recurso.
Nesse sentido:
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
SEGURO
RESIDENCIAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
Sentença
de
improcedência.
Recurso
do
autor.
Pretensão
de
indenização
securitária, para ressarcimento por dano em prédio urbano.
Competência recursal da Terceira Subseção de Direito Privado (art.
5o, III.2 c/c III.13, da Resolução no 623/2013). Distribuição posterior à
Resolução no 693/2015. Redistribuição. Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição a uma das câmaras da Terceira Subseção
de Direito Privado. (TJSP; Apelação Cível 1003917-17.2016.8.26.0368;
Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 15.05.2018 - destaque meu).

Ação de cobrança de seguro Competência recursal afeta à Seção de
Direito Privado III deste Egrégio Tribunal de Justiça (25a a 36a
Câmaras)
Recurso não conhecido, com remessa dos autos à
redistribuição. (TJSP; Apelação Cível 0180493-46.2012.8.26.0100;
Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/06/2018; Data de Registro: 22/06/2018 destaques meu);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024514-07.2017.8.26.0001 ERA
5
APELAÇÃO Ação indenizatória Seguro condominial Vendaval
Danos causados a veículos localizados no estacionamento do
condomínio, bem como aos elevadores, bombas d'água encanamento,
alvenaria e circuito interno de câmeras Cobertura recusada Sentença
de improcedência Apelação do autor Competência de uma das
Câmaras compreendidas entre 25a a 36a Câmaras da Terceira
Subseção de Direito Privado Inteligência do artigo 5o, incisos III.1,
III.2, III.13 e III.14, da Resolução no 623/2013, alterada pela
Resolução no 693/2015 do C. Órgão Especial Precedentes do TJSP
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REMESSA DOS
AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE
DIREITO
PRIVADO. (TJSP;
Apelação
Cível
1139513-
98.2016.8.26.0100; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/03/2018; Data de Registro: 19/03/2018 destaques meu);

“COMPETÊNCIA. Ação pela qual os autores visam à condenação da
ré ao ressarcimento das despesas havidas com reparos realizados no
imóvel, danificado em razão da ocorrência de forte chuva de granizo.
Competência para julgamento de ações que envolvam ressarcimento
por danos em imóveis urbanos, bem como ações de responsabilidade
civil contratual e extracontratual daí decorrentes que foi atribuída à
Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5a, III.2 e
III.13 da Resolução TJ/SP 623/2013, com redação conferida pelas
resoluções TJ/SP 693/2015 e TJ/SP 694/2015 RECURSO NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO”
(Apelação
no
1001706-20.2016.8.26.0073, Rel. Des. Angela Lopes, 9a Câmara de
Direito Privado, j. em 21/03/2017 destaque meus).
Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino sua
redistribuição para uma das Colendas Câmaras que integram a Terceira Subseção de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça (25a a 36a).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora